Tribunal: TJMT
Processo: 1013804-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013804-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA ANTONIA DE SENE - CPF: 513.289.171-34 (RECORRENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), WEDERSON GONCALVES DE SOUSA 08990931673 - CNPJ: 31.921.762/0001-54 (RECORRIDO), MARIA LEONICE DA COSTA SILVA - CPF: 033.508.401-08 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013804-29.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013804-29.2023.8.11.0002

Recorrente:
Luzia Antônia de Sene

Recorridos:
Banco Itaú Consignado S.A. e Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. GOLPE DE TERCEIRO MEDIANTE PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE SUSPENDIA OS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os particulares Maria Leonice da Costa Silva e Wederson Gonçalves de Sousa à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, mas julgando improcedentes os pedidos formulados em face dos bancos recorridos, Banco Itaú Consignado S.A. e Banco Pan S.A., com revogação da liminar que suspendia os descontos em benefício previdenciário. A autora alega
ter sido vítima de fraude ao ser convencida por terceiroS, razão pela qual requer a total procedência dos pedidos inicias, com a manutenção da liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os bancos recorridos podem ser responsabilizados pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos em razão de fraude praticada por terceiroS; (ii) estabelecer se há provas de falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras que justifiquem a manutenção da liminar e a declaração de inexistência dos débitos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o § 3o, inciso II, do mesmo dispositivo.

4.

Restou comprovado que as operações financeiras questionadas foram realizadas diretamente pela autora, com uso de sua senha pessoal, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras e o dano sofrido.

5.

A autora admite ter permanecido com parte dos valores obtidos nos empréstimos, o que confirma a contratação consciente das operações e descaracteriza vício de consentimento ou inexistência do negócio jurídico.

6.

Inexistem elementos nos autos que demonstrem falha na prestação de serviço bancário ou omissão na segurança das operações financeiras realizadas.

7.

O golpe praticado por terceiro, caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos da jurisprudência consolidada na Turma Recursal.

8.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe praticado por terceiro quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação de serviço.

2.

A utilização da senha pessoal pela consumidora e o recebimento dos valores contratados confirmam a validade das operações financeiras realizadas.

3.

A ocorrência de golpe por culpa de terceiro fraudador caracteriza fortuito externo, excludente da responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VIII, e 14, § 3o, II; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1033454-65.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 06/06/2025; Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1072936-83.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013804-29.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013804-29.2023.8.11.0002

Recorrente:
Luzia Antônia de Sene

Recorridos:
Banco Itaú Consignado S.A. e Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Luzia Antônia de Sene.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id. 289772940):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado, de forma solidária, os requeridos Wederson Gonçalves de Sousa e Maria Leonice da Costa Silva à restituição, à parte autora, do valor de R$4.800,00(quatro mil e oitocentos reais), bem como ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Julgou improcedentes

os pedidos formulados em face dos recorridos Banco Itaú Consignado S.A. e Banco Pan S.A. Revogou, ainda, a liminar anteriormente concedida.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

289772946
): requer a reforma da sentença para serem julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a consequente manutenção da liminar antes deferida, a fim de que permaneçam suspensos os descontos dos empréstimos sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Contrarrazões
de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id
.

289772952
):

defende o desprovimento do recurso.

Contrarrazões
de
Banco Pan S.A. não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013804-29.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013804-29.2023.8.11.0002

Recorrente:
Luzia Antônia de Sene

Recorridos:
Banco Itaú Consignado S.A. e Banco Pan S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),passam a integrar voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Luzia Antônia de Sene
em face de
Banco Itaú Consignado S.A. e Banco Pan S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação aos recorridos e revogou a liminar anteriormente concedida.

Da narrativa inicial, a autora alega que, em 28/12/2022, recebeu em sua casa a requerida Maria Leonice da Costa Silva, que se apresentou como funcionária da empresa Protege Crédito, com a promessa de redução de juros incidente sobre empréstimos consignados contratados pela autora. Mediante essa processa. Por meio dessa abordagem, colheu as informações pessoais e tirou uma foto da autora.

Posteriormente, a demandada informou que não estava conseguindo concluir o procedimento e solicitou que a autora se dirigisse ao município de Várzea-Grande-MT para finalizar o processo e realizar o saque do valor junto ao banco. No dia seguinte, o irmão da autora recebeu uma ligação telefônica de Maria Leonice, que informou a necessidade de refazer um “link” para que fosse gerada uma ordem de pagamento, de modo que a autora não precisaria manter contato direto com o banco, sendo suficiente apenas realizar o saque do valor liberado pela instituição financeira.

Relata que, no dia 03/01/2023, dirigiu-se com a requerida a três agências bancárias diferentes e, em uma delas, sacou o valor de R$2.100,00(dois mil e cem reais), repassando à empresa Protege Crédito o montante de R$2.000,00(dois mil reais). Em seguida, foi conduzida a outra agência bancária, onde efetuou o saque de R$10.706,76(dez mil setecentos e seis reais e setenta e seis centavos), repassando a quantia de R$3.360,95(três mil trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) a Maria Leonice, permanecendo com o valor restante.

Afirma que, ao receber seu benefício, constatou a ocorrência de descontos relativos a serviços que alega não ter contratado, motivo pela qual requer a declaração de inexistência dos negócios jurídicos firmados perante as instituições bancárias recorridas.

A fim de corroborar suas alegações, juntou

os

extratos de suas contas bancárias, comprovante de pagamento efetuado aos requeridos, bem como mensagens enviadas pelos envolvidos na fraude (Id’s. 289771869, 289771873, 289771875 e 28977187.).

Em contraponto, os bancos recorridos alegam culpa exclusiva da autora, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao ter seguido orientações terceiros desconhecidos, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva dos recorridos, bem como configuração de culpa exclusiva da autora recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal. Consta, ainda, dos autos, documentação apresentada pelas instituições financeiras demonstrando a efetiva contratação dos serviços pela autora, razão pela qual se consideram válidos os descontos efetuados em seu benefício.

Ademais, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta das instituições bancárias. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, embora a autora alegue ser indevida a realização dos descontos, admite que permaneceu com parte do valor obtido por meio das operações financeiras questionadas, o que corrobora a efetiva contratação e recebimento do montante correspondente.

No caso em análise, competia à recorrente adotar as cautelas mínimas esperadas, verificando previamente a procedência das informações repassadas pela demandada Maria Leonice, antes de confirmar seus dados bancários e realizar saques junto às instituições financeiras, repassando voluntariamente valores expressivos aos fraudadores.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incabível imputar responsabilidade à instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude quando a transferência foi realizada voluntariamente pelo consumidor, sem evidência de falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC Sentença de improcedência mantida Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1033454-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGEM. PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO FRAUDADOR. FALTA DE VÍNCULO ENTRE FRAUDADOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de instituição financeira, fundada na alegação de que, após inadimplência de parcela de contrato de financiamento, teria quitado o débito via boleto enviado por meio de aplicativo de mensagens, vindo a descobrir posteriormente tratar-se de golpe, com pagamento direcionado a terceiro fraudador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelos danos materiais e morais decorrentes de golpe cometido por terceiro, mediante pagamento de boleto fraudulento por meio de canal não oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, II, do mesmo diploma legal.

4. O pagamento efetuado pelo autor foi direcionado a terceiro alheio à relação jurídica contratual com a instituição financeira recorrida, não se comprovando emissão do boleto por canal oficial do banco.

5. O golpe decorreu de ato de engenharia social, viabilizado pela desatenção do consumidor quanto à origem da cobrança, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização do fornecedor.

6. Não demonstrada falha na segurança dos sistemas da instituição financeira nem omissão quanto à prevenção de riscos, incabível a condenação por danos materiais ou morais.

7. O entendimento consolidado na jurisprudência da Turma Recursal reconhece o fortuito externo como excludente de responsabilidade nos casos de boletos falsos ou golpes por aplicativo de mensagens, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, mediante boleto fraudulento, quando não demonstrada falha na prestação de serviço ou emissão do documento por seus canais oficiais.

2. A culpa exclusiva da vítima, que efetua pagamento a terceiro sem verificar a autenticidade do canal de cobrança, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A ocorrência de golpe por engenharia social constitui fortuito externo, excludente da responsabilidade civil do fornecedor.

(...)

(N.U 1072936-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)
”.

Dessa forma, é incabível a indenização por dano moral e material,
uma vez caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, inexistindo responsabilidade por parte da instituição financeira recorrida quanto aos prejuízos suportados. Assim, acertada a revogação da tutela provisória anteriormente deferida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025